Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1.009. APLICAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. COMPROVADO. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição ao erário de quantia recebida por servidora pública aposentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por servidora pública aposentada referentes a licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a possibilidade de restituição ao erário de valores pagos de forma indevida pela Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1009): “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. No caso dos autos, entendo que a ré comprovou a sua boa-fé, tendo em vista a aparência de regularidade de seu processo de aposentadoria, ocorrida há seis anos, assim como o pagamento parcelado dos valores, que dificulta a compreensão sobre o equívoco cometido. Ademais, a conversão da licença-prêmio em pecúnia e a verificação da correção de sua base de cálculo não poderia ser exigida da ré, que trabalhava no cargo de conservação e limpeza.
5. Apesar de reconhecido o direito da administração em rever seus próprios atos, não é possível determinar devolução de valores de caráter alimentar, de natureza irrepetível, quando o erro se deu exclusivamente por culpa administrativa e a servidora demonstrou sua boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Embora afastada a presunção de boa-fé do servidor quanto ao recebimento de valores pagos equivocadamente pela Administração Pública, o Tema 1009 do STJ ressalvou a possibilidade de comprovação da boa-fé no caso concreto, afastando-se a necessidade de ressarcimento dos valores.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; LC 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1009 do STJ; Acórdão 1948121 de relatoria da Desa. Maria Isabel da Silva da 2a Turma Cível.